Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. REVISÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Salvo quando o alimentante possui situação financeira confortável, o nascimento de outro filho, com a instituição de nova pensão alimentícia, afeta a sua capacidade de pagamento e, por via de consequência, dá respaldo à redução proporcional dos alimentos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
II. Apelação parcialmente provida.